Tribunal: TRF3
Processo: 5011929-25.2024.4.03.6000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
243/608)

5011929-25.2024.4.03.6000

DJEN Data: 14/05/2026

ReSe - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 5011929-25.2024.4.03.6000

RELATOR: ALI MAZLOUM

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RECORRIDO: VALTER ULISSES MARTINS SILVA, MARCEL MARTINS SILVA

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: BENEDICTO ARTHUR DE FIGUEIREDO NETO - MS9291-A

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS6921-A

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: MARCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS12269-A

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS25362-A

Ementa

RESE 5011929-25.2024.4.03.6000

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)

Relator: Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Ementa. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DO EMBARGANTE NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade,deu provimento a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal, determinando o recebimento total da denúncia ofertada em desfavor do embargante e de corréu.

2. Julgamento conjunto com o RESE n.o 5011528-26.2024.4.03.6000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Aquestão em discussão consiste em saber se houve erro de fato no acórdão embargado, ao incluir o embargante no dispositivo que determinou o recebimento integral da denúncia, quando a controvérsia a ele relativa deveria ser apreciada em recurso em sentido estrito diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos declaratórios constituem espécie recursal manejável nos casos em que haja, ao menos em tese, omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, em decisão tomada em sede processual penal, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal.

5. No âmbito da denominada “Operação Prime”, coexistem as ações penais n.o 5005478-18.2023.4.03.6000 e n.o 5009374-35.2024.4.03.6000. O Juízo de origem determinou o desmembramento do feito porque, à época do recebimento da denúncia, havia corréus em situação de custódia e corréus soltos.

6. OMinistério Público Federal interpôs recursos em sentido estrito em ambas as ações, sendo este RESE n.o 5011929-25.2024.4.03.6000 distribuído em relação aos autos n.o 5005478-18.2023.4.03.6000 e o RESE n.o 5011528-26.2024.4.03.6000 em relação aos autos n.o 5009374-35.2024.4.03.6000, no qual é processado o embargante.

7. Acontrovérsia envolvendo o embargante deve ser apreciada nos autos próprios (RESE n.o 5011528-26.2024.4.03.6000), nos quais foram apresentadas contrarrazões por sua Defesa, configurando erro passível de correção a inclusão de seu nome no dispositivo do acórdão ora impugnado.

8. Permanecem inalteradas as disposições do acórdão quanto ao corréu-recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de Julgamento: “1. Os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição de decisão judicial. 2. Segundo preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, há pressupostos certos para a oposição dos embargos declaratórios. 3. Configura erro passível de correção por meio do acolhimento de embargos declaratórios a inclusão de corréu no dispositivo de recurso diverso daquele em que deveria ser apreciada a controvérsia a ele relativa.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 426 No 5011929-25.2024.4.03.6000

RELATOR: ALI MAZLOUM

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: BENEDICTO ARTHUR DE FIGUEIREDO NETO - MS9291-A

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS6921-A

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: MARCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS12269-A

ADVOGADO do(a) RECORRIDO: NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS25362-A

RECORRIDO: VALTER ULISSES MARTINS SILVA, MARCEL MARTINS SILVA

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Cuida-se de embargos de declaração (ID 328164464) opostos por MARCEL MARTINS SILVA, como terceiro prejudicado, em face do acórdão (ID 327332275) proferido por esta c. 5a Turma do TRF3 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal para determinar o recebimento total da denúncia oferecida no âmbito da denominada “Operação Prime”, inclusive em relação aos fatos 1 e 2 da peça acusatória, alusivos aos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para fins de tráfico, parte em que a exordial não foi admitida pelo Juízo da 5a Vara Federal de Campo Grande/MS.

Sustenta-se, em síntese, que a decisão embargada incorreu em erro de fato ao incluir na sua esfera decisória a questão atinente a MARCEL, o qual não é parte do presente procedimento.

A Defesa esclarece que, contra a decisão do Juízo de origem, foram distribuídos 02 (dois) recursos em sentido estrito, sendo que o ora embargante, na verdade, é parte do RESE n.o 5011528-26.2024.4.03.6000.

O Ministério Público Federalpugnou pela rejeição dos embargos de declaração (ID 331075785).

Sobreveio comunicação do Juízo da 5a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, datada de 18.07.2025, noticiando a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados nas ações penais relativas à “Operação Prime” - n.o 5005478-18.2023.4.03.6000 e n.o 5009374-35.2024.4.03.6000, inclusive os recebimentos das denúncias, após o entendimento de que as provas dos autos originários derivam daquelas que haviam sido declaradas ilícitas pelo c. STJ no HC n.o 1.003.812, relativas à chamada “Operação Sordidum”. (ID 331141431).

As partes foram intimadas para eventual manifestação (ID 332040985).

A Defesa de MARCEL MARTINS SILVA manifestou-se pela extinção do feito sem a apreciação do mérito recursal (ID 332545641).

O Ministério Público Federal requereu a suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE n.o 1.537.165 (Tema 1404) ou da Recl n.o 81.994, ambas em trâmite no Supremo Tribunal Federal, ou, subsidiariamente, até o trânsito em julgado do HC n.o 1.003.812 no Superior Tribunal de Justiça (ID 332871869).

Em sessão de julgamento, realizada em 08.09.2025, a Quinta Turma, por maioria, decidiu acolher a preliminar de sobrestamento suscitada pelo Ministério Público Federal, com a consequente suspensão da contagem dos prazos e da pretensão punitiva, nos termos do voto da Juíza Federal Convocada Raecler Baldresca, acompanhada pelo Des. Fed. André Nekatschalow, vencido este Relator que dava por prejudicados o recurso em sentido estrito e os embargos de declaração (ID 327332275).

Considerando as decisões proferidaspelo c. STF no RE n.o 1.537.165 (Tema 1404) e na Reclamação n.o 81.994/MS, a qual anulou a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n.o 1.003.812-MS, bem como, diante da retomada da tramitação processual da ação penal originária, determinada pelo Juízo da 5a Vara Federal de Campo Grande/MS, promovo o levantamento do sobrestamento.

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM:

Os embargos declaratórios constituem espécie recursal manejável nos casos em que haja, ao menos em tese, omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, em decisão tomada em sede processual penal, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal.

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração , no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Como relatado, cuida-se, a princípio, defeito no qual o Ministério Público Federal recorre do r. provimento judicial que recebeu parcialmente a denúncia ofertada em desfavor de MARCEL MARTINS SILVA e VALTER ULISSES MARTINS SILVA, no âmbito da denominada “Operação Prime”.

No feito originário, rejeitou-se parcialmente a peça acusatória em relação a MARCEL MARTINS e VALTER MARTINS, sob o fundamento da incompetência do Juízo para o processamento dos delitos a eles imputados, descritos nos artigos 33, caput, e 35, combinados com o artigo 40, I, VI e VII, todos da Lei n.o 11.343/06

Esta c. 5a Turma, em sessão de julgamento realizada em 09.06.2025, deu provimento a este recurso em sentido estrito n.o 5011929-25.2024.4.03.6000 para determinar o recebimento total da denúncia, decisão contra a qual foram opostos os embargos de declaração pendentes de julgamento.

Constou do dispositivo do voto proferido no acórdão embargado (ID 320739614):

“Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito para determinar o recebimento total da denúncia, inclusive em relação aos fatos 1 e 2 da denúncia, crimes de tráfico internacional de drogas e associação para fins de tráfico imputados a MARCEL MARTINS SILVA e VALTER ULISSES MARTINS SILVA.

Os autos 5011528-26.2024.4.03.6000, por se tratar de bis in idem, deverão seguir a mesma sorte destes autos principais.”

Nos embargos de declaração, a Defesa de MARCEL MARTINS SILVA aponta erro de fato no decisum, por ter incluído, em suaesfera decisória, a questão atinente ao embargante, pelo que requer seja sanado o equívoco, com a supressão do acórdão de ID 327332275 das referências decisórias e dispositivas em relação a ele.

Assiste-lhe razão.

Consoante já salientado no despacho de ID 310948720, no âmbito da denominada “Operação Prime”, coexistem as ações penais n.o 5005478-18.2023.4.03.6000 – em que VALTER ULISSES MARTINS SILVA figura no polo passivo – e n.o 5009374-35.2024.4.03.6000 – na qual é processado MARCEL MARTINS SILVA.

O Juízo de origem determinou o desmembramento do feito porque, à época do recebimento da denúncia, havia corréus em situação de custódia e corréus soltos (ID 309976417 – p. 05).

O Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito em ambas as ações originárias.

A distribuição deste RESE n.o 5011929-25.2024.4.03.6000 foi promovida em cumprimento ao despacho proferido pelo Juízo da 5a Vara Federal de Campo Grande/MS no ID 344664078 dos autos n.o 5005478-18.2023.4.03.6000.

Por sua vez, o RESE n.o 5011528-26.2024.4.03.6000 foi distribuído atendendo-se à ordem também do Juízo da 5a Vara Federal de Campo Grande/MS contida no ID 343899157 dos autos n.o 5009374-35.2024.4.03.6000.

Assim, de fato, a solução da controvérsia envolvendo MARCEL MARTINS SILVA deve ocorrer nos autos n.o 5011528-26.2024.4.03.6000, no qual, inclusive, como indica a Defesa, foram apresentadas suas contrarrazões.

Ressalta-se, por oportuno, que o RESE n.o 5011528-26.2024.4.03.6000 vem à colação para ser submetido à apreciação deste Egrégio Colegiado nesta mesma sessão, para julgamento conjunto com o presente feito.

Desse modo, os embargos devem ser acolhidos, visto que configura erro passível de correção a inclusão do embargante no dispositivo do acórdão ora impugnado.

Permanecem inalteradas as disposições em relação a VALTER ULISSES MARTINS SILVA fixadas no acórdão de ID 327332275.

Posto isso, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração opostos por MARCEL MARTINS SILVA para corrigir o erro apontado e suprimir as referências decisórias em relação ao embargante no acórdão de ID 327332275, cujo dispositivo do voto passa a ter a seguinte redação: “Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito para determinar o recebimento total da denúncia, inclusive em relação aos fatos 1 e 2 da denúncia, crimes de tráfico internacional de drogas e associação para fins de tráfico imputados a VALTER ULISSES MARTINS SILVA.”

É o voto.

EMENTA

RESE 5011929-25.2024.4.03.6000

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)

Relator: Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Ementa. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DO EMBARGANTE NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade,deu provimento a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal, determinando o recebimento total da denúncia ofertada em desfavor do embargante e de corréu.

2. Julgamento conjunto com o RESE n.o 5011528-26.2024.4.03.6000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Aquestão em discussão consiste em saber se houve erro de fato no acórdão embargado, ao incluir o embargante no dispositivo que determinou o recebimento integral da denúncia, quando a controvérsia a ele relativa deveria ser apreciada em recurso em sentido estrito diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos declaratórios constituem espécie recursal manejável nos casos em que haja, ao menos em tese, omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, em decisão tomada em sede processual penal, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal.

5. No âmbito da denominada “Operação Prime”, coexistem as ações penais n.o 5005478-18.2023.4.03.6000 e n.o 5009374-35.2024.4.03.6000. O Juízo de origem determinou o desmembramento do feito porque, à época do recebimento da denúncia, havia corréus em situação de custódia e corréus soltos.

6. OMinistério Público Federal interpôs recursos em sentido estrito em ambas as ações, sendo este RESE n.o 5011929-25.2024.4.03.6000 distribuído em relação aos autos n.o 5005478-18.2023.4.03.6000 e o RESE n.o 5011528-26.2024.4.03.6000 em relação aos autos n.o 5009374-35.2024.4.03.6000, no qual é processado o embargante.

7. Acontrovérsia envolvendo o embargante deve ser apreciada nos autos próprios (RESE n.o 5011528-26.2024.4.03.6000), nos quais foram apresentadas contrarrazões por sua Defesa, configurando erro passível de correção a inclusão de seu nome no dispositivo do acórdão ora impugnado.

8. Permanecem inalteradas as disposições do acórdão quanto ao corréu-recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de Julgamento: “1. Os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição de decisão judicial. 2. Segundo preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, há pressupostos certos para a oposição dos embargos declaratórios. 3. Configura erro passível de correção por meio do acolhimento de embargos declaratórios a inclusão de corréu no dispositivo de recurso diverso daquele em que deveria ser apreciada a controvérsia a ele relativa.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração opostos por MARCEL MARTINS SILVA para corrigir o erro apontado e suprimir as referências decisórias em relação ao embargante no acórdão de ID 327332275, cujo dispositivo do voto passa a ter a seguinte redação: Diante do exposto, DAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito para determinar o recebimento total da denúncia, inclusive em relação aos fatos 1 e 2 da denúncia, crimes de tráfico internacional de drogas e associação para fins de tráfico imputados a VALTER ULISSES MARTINS SILVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão